Tribunal: STF
Processo: ACO 3631
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, com o objetivo de que o Estado da Bahia se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, em especial o ICMS e/ou IPVA, relativo às suas atividades sociais, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Em despacho (eDOC 25), posterguei o exame do pedido liminar para oitiva imediata da parte ré, em razão da observância dos princípios da economia e celeridade processual e, principalmente, em virtude de precedentes da Corte sobre o tema (ACOs nº 3469, nº 3573 e nº 3442), todos favoráveis à parte autora.



    Nesse sentido, em sede de contestação, o Estado da Bahia reconheceu a procedência do pedido autoral no tocante à imunidade tributária da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, ressalvando o seu direito de discutir o exato valor da repetição de indébito no âmbito da execução da sentença (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cabe consignar a competência do STF para o julgamento da presente ação. Assim, observo que esta Corte já assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se com a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    No mérito, verifica-se que o Estado da Bahia - a partir dos supracitados precedentes do STF sobre o tema - reconheceu a imunidade tributária da EMBRAPA, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, especialmente em relação ao ICMS e IPVA. 



    Por oportuno, destaco as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 03.09.21)



    Nesse quadro, a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento do pedido do Autor pela parte Ré. 



    Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado, para reconhecer à EMBRAPA a imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Estado da Bahia que se abstenha de exercer atividades de lançamento e cobrança de ICMS e IPVA incidente sobre as operações e bens da EMBRAPA, promovendo a restituição dos valores indevidamente cobrados e que serão devidamente apurados em sede executória, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, a, do CPC/2015, e no art. 21, IX, do RISTF.



    Prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Fixo os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em observância ao disposto no art. 85, § 8º e art. 90, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente